Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 356, de 20 de novembro de 1992, que instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM para os integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, dispõe que “O servidor que optar pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM fica obrigado a prestar 40 horas semanais de trabalho, em 02 turnos diários completos, e impedido de exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada.”
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
3. No caso, em processo administrativo instaurado em 2016 para apurar se a autoria recebeu indevidamente a TIDEM, o ente público destacou que a referida gratificação não era paga “de ofício”, ou seja, o seu pagamento dependia de requerimento do servidor. A agravante confirma que exercia atividade remunerada concomitante com a Secretaria de Educação no período de 4/2006 a 11/2007, quando foi notificada pela secretaria em função de auditoria realizada pelo TCDF à época.
4. A vedação ao exercício de outra atividade remunerada decorre da literalidade da lei, não depende de interpretação. Não há dificuldade ou impossibilidade para o beneficiário verificar que não deveria receber o acréscimo em seu vencimento. A demonstração de que os recebimentos ocorreram de boa-fé demanda ampla dilação probatória, inviável por meio do agravo de instrumento.
5. Recurso conhecido e não provido.